Tribunal: TJMT
Processo: 1011357-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011357-63.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BARROS MARQUES - CPF: 007.291.062-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE. – CONFISSÃO. – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. – CERCEAMENTO DE DEFESA. – INOCORRÊNCIA. – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXSANDRO BARROS MARQUES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA

no
1011357-63.2022.8.11.0015
, ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido mediante a solução do mérito, para condenar a parte requerida a pagar a parte requerente o importe de R$ 40.499,00 (quarenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da sua transferência e juros moratórios de 1% ao mês, contabilizados a partir do ingresso da ação, em conformidade com a Lei n.° 6.899/1991 e arts. 405/406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida a pagar custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte ex-adversa, que arbitro no patamar de 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizada, com fulcro no art. 85 do Código de Processo Civil, analisando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, a dedicação e o tempo envolvido.

No entanto, resta suspensa sua exigibilidade em favor da parte requerida, como um todo por 05 anos, uma vez que ela é beneficiária da justiça gratuita, quando restará prescrita, se até lá os interessados não demonstrarem alteração de sua fortuna capaz de honrar essa sucumbência, a teor do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente anulação da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]a sentença do d. Juiz que julgou antecipadamente a lide com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ocasionou o cerceamento de defesa do apelante [...]
”;

2)
“
[...]o apelante pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal), a fim de instruir o processo e comprovar a inverdade dos fatos narrados na inicial, contudo, tal requerimento não foi apreciado [...]”
; e

3)
“
A prova testemunhal requerida visava à inquirição de testemunhas imprescindíveis acerca da inocência e ausência de dolo do apelante quanto aos valores que lhe foram depositados
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se “
anular a r. sentença nos pontos ora recorridos, sanando o error in procedendo existente, a fim de que seja oportunizada a produção de prova requerida
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 214007706) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o a parte recorrente busca a anulação da sentença que o condenou ao pagamento de valores, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, haja vista que requereu a realização de audiência de instrução para oitiva pessoal da parte requerida, bem como de testemunhas.

O Apelado, por sua vez, assevera que “
a parte Apelante confessou ter recebido os valores
”.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos e destacado na sentença, a questão se restringe à devolução de valores transferidos indevidamente para a conta do Apelante.

No caso, em que pese o Apelante tenha pleiteado a realização de audiência de instrução para que fosse colhido seu depoimento pessoal e de eventuais testemunhas, entendo, assim como colocado em sentença, que a realização de tal audiência se mostra desnecessária para a decisão da lide. Isso porque a parte confessa em sua contestação que recebeu em sua conta corrente os valores indicados pela parte autora.

Além disso, a parte apelante deixou de produzir qualquer prova documental mínima de suas alegações quando da apresentação de sua defesa, não tendo apresentado os comprovantes das transferências bancárias, nem sequer indicando com precisão o nome da pessoa para quem transferiu os valores recebidos.

Além disso, ainda que se alegue em Apelação que “
a prova testemunhal requerida visava à inquirição de testemunhas imprescindíveis acerca da inocência e ausência de dolo do apelante quanto aos valores que lhe foram depositados
”, entendo que a ausência de dolo, no presente caso, não lhe eximiria da responsabilidade de restituir os valores, visto, no mínimo, ter agido com culpa ao “emprestar” sua conta bancária para terceiros, em consonância com os art.s 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada prova considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, tarifas de cadastro e avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente, sendo que no caso deste último o financiamento deve recair sobre veículo usado. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

(N.U 1028553-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. 2. Desnecessária a realização de perícia em matéria de direito na qual a discussão é restrita acerca da legalidade, ou não, da autuação do Fisco. Recurso conhecido e desprovido

(N.U 1034198-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Ao caso, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova testemunhal uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024